Tribunal: TJSP
Processo: 0007715-48.2003.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ, 96/STF e 810/STF.
JUROS DE MORA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Entendimento firmado pelo C. STF, no RE 579.431/SP, Tema 96. Incidência de juros moratórios no interregno compreendido

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 905/STJ, 96/STF e 810/STF.
JUROS DE MORA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Entendimento firmado pelo C. STF, no RE 579.431/SP, Tema 96. Incidência de juros moratórios no interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e a inscrição do precatório.
Acórdão em consonância com o precedente firmado pelo C. STF. Mantido o posicionamento inicialmente adotado.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária dos atrasados no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para determinar a aplicação do IPCA-E a partir de 30.06.2009.
READEQUAÇÃO REALIZADA